Tribunal: TJBA
Processo: 8003416-64.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003416-64.2021.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AMARO LUIZ CORREA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO QUE A INTEGRA. TEMA 1002 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE DISTINÇÃO COM A SITUAÇÃO FÁTICA (DISTINGUISH). INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (DPE/BA), para condenar o Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria em favor de assistido, fixando-se a verba honorária, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não aplicar as Leis Estaduais nº 11.045/2008 e Complementar nº 26/2006, que proibiriam o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública contra o Estado da Bahia; e (ii) verificar se há hipótese de distinguishing em relação ao Tema 1002 do STF, que fixou a tese de cabimento de honorários em favor das Defensorias Públicas, inclusive quando atuam contra o ente federativo que as integra. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral), firmou tese vinculante no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, destinando-se tais valores exclusivamente ao aparelhamento institucional. A alegação de distinção em razão de normas estaduais é afastada, pois o art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 — norma geral nacional — suspende a eficácia de disposições locais em sentido contrário, conforme art. 24, §4º, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação nº 69.080/BA (Rel. Min. Edson Fachin), reconheceu expressamente a ineficácia das Leis Estaduais nº 11.045/2008 e LC nº 26/2006, reafirmando a aplicabilidade do Tema 1002 ao Estado da Bahia e afastando eventual violação à Súmula Vinculante nº 10. Em juízo de retratação, a decisão embargada é revista para alinhar-se à orientação vinculante do STF, mantendo-se a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado, em juízo de retratação, mantendo-se inalterado o acórdão que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §4º, e 134; CPC, arts. 85, §8º, 1.022, 1.026, §2º, e 1.030, II; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC Estadual nº 26/2006, art. 6º, II; Lei Estadual nº 11.045/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STF, Rcl nº 69.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8003416-64.2021.8.05.0137, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (DPEBA). Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-200